Tribunal: TJMT
Processo: 1061976-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061976-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALYSSON CIPRIANO PEREIRA - CPF: 005.755.609-16 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GREVE. REPOSIÇÃO DE AULAS. GOZO PARCIAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de professor da rede pública de ensino de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por férias não usufruídas. O autor alegou que, em razão de reposições de aulas determinadas pela Administração após movimento paredista ocorrido entre maio e agosto de 2019, não pôde usufruir dos 15 dias de férias previstos para o término do primeiro semestre do ano letivo de 2019. Pleiteou o reconhecimento do direito ao gozo do referido período ou, alternativamente, sua conversão em pecúnia, com pagamento do terço constitucional. A sentença reconheceu parcialmente o direito. O autor interpôs recurso buscando a integral reforma da decisão. A Procuradoria-Geral do Estado requereu a suspensão do feito com base em tratativas de transação administrativa (Decreto Estadual no 1.055/2024
e Edital
no 001/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento jurídico para suspensão do processo diante da alegação de possível transação administrativa; (
ii
) estabelecer se o servidor tem direito ao gozo ou à conversão em pecúnia de 15 dias
de férias referentes ao período aquisitivo de 2018/2019, não usufruídos por necessidade de reposição de aulas após greve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera expectativa de eventual celebração de acordo administrativo, sem início de procedimento formal ou comprovação de tratativas concretas, não autoriza a suspensão do processo, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que se orientam pelos princípios da celeridade, economia processual e efetividade (Lei no 9.099/1995, art. 2o, c/
c
Lei no 12.153/2009).

O direito ao gozo de férias anuais é assegurado constitucionalmente a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos (CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, § 3o), sendo regulamentado, no caso dos profissionais da educação estadual de Mato Grosso, pela Lei Complementar no 50/1998, que prevê férias de 45 dias anuais divididas em dois blocos.

Comprovado nos autos que o servidor cumpriu integralmente as reposições de aulas entre setembro e dezembro de 2019, inviabilizando o gozo das férias previstas para o primeiro semestre, impõe-se o reconhecimento do direito à fruição futura desse período, em momento oportuno, conforme conveniência da Administração e compatibilidade com o calendário escolar.

A conversão em pecúnia de férias não usufruídas só é admitida excepcionalmente, nos casos de encerramento do vínculo funcional (aposentadoria, exoneração, falecimento), o que não se verifica no caso concreto. O autor permanece em exercício, sendo vedada a indenização sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da legalidade e economicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de tratativas concretas não justifica a suspensão do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O servidor público tem direito à fruição futura das férias não usufruídas por necessidade de reposição de aulas, desde que respeitada a conveniência da Administração e o calendário escolar.

É incabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas quando o vínculo funcional permanece ativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 2o; Lei no 12.153/2009; Lei Complementar/MT no 50/1998, art. 54, I.

R E L A T Ó R I O

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Alysson Cipriano Pereira contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por férias não usufruídas, relativas ao período aquisitivo 2018/2019.

O autor, servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de professor da rede estadual de ensino, pleiteou o gozo de 15 (quinze) dias de férias que deixou de usufruir em razão da realização de reposições de aulas após movimento paredista ocorrido entre maio e agosto de 2019. Alegou que, embora tenha cumprido integralmente o calendário de reposições, não lhe foi oportunizado usufruir do período de descanso parcial previsto na Lei Complementar no 50/1998, tampouco houve conversão em pecúnia.

O pedido foi parcialmente acolhido em primeiro grau, tendo o autor interposto recurso visando à reforma da sentença para o reconhecimento do direito ao gozo das férias e ao pagamento do terço constitucional.

A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, apresentou manifestação requerendo a suspensão do processo, sob o argumento da existência de tratativas para transação administrativa, com fundamento no Decreto Estadual no 1.055/2024 e no Edital de Transação no 001/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II.I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.II – DO MÉRITO

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau comporta reforma parcial, nos termos que seguem.

II.II.I – DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Inicialmente, não merece acolhimento o pedido de suspensão da marcha processual formulado pela Procuradoria-Geral do Estado, com fundamento na eventual celebração de acordo nos termos do Decreto Estadual no 1.055/2024 e do Edital no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT.

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009), o processo deve observar os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade, os quais são incompatíveis com a paralisação indefinida do feito, fundada em mera expectativa de transação.

A manifestação apresentada pela PGE não comprova a formalização de qualquer acordo entre as partes, tampouco indica o início de procedimento negocial concreto. Ausente, portanto, fundamento jurídico idôneo e demonstração inequívoca de necessidade,
indefiro
o pedido de suspensão, com fundamento na preservação da continuidade da prestação jurisdicional.

II.II.II – DO DIREITO AO GOZO DAS FÉRIAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA

A controvérsia recursal cinge-se ao direito do servidor ao gozo de 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivo 2018/2019, cuja fruição foi inviabilizada em razão da necessidade de reposição das aulas não ministradas durante a greve dos profissionais da educação básica estadual, ocorrida entre maio e agosto de 2019.

O direito às férias é assegurado constitucionalmente pelo art. 7o, XVII, com aplicação aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, garantindo o gozo de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do salário normal.

No plano infraconstitucional, a Lei Complementar no 50/1998, do Estado de Mato Grosso, que rege os profissionais da educação básica estadual, dispõe em seu art. 54, inciso I:

“Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I –
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a
saber:

a
) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo, de acordo com o calendário escolar.”

É, portanto, inequívoco o direito do servidor ao gozo integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, divididos em dois blocos, de acordo com o calendário
escolar
estabelecido pela Administração.

No caso em apreço, restou comprovado documentalmente que o recorrente efetuou a reposição integral das aulas entre setembro e dezembro de 2019, o que inviabilizou o gozo regular dos 15 (quinze) dias inicialmente previstos para o término do primeiro semestre. Trata-se de impedimento fático legítimo, decorrente de determinação funcional diante de situação excepcional, amplamente reconhecida pela própria Administração.

Dessa forma, o direito ao gozo dos referidos 15 (quinze) dias de férias não se encontra extinto, devendo ser assegurado ao servidor em momento oportuno, conforme conveniência da Administração e compatibilidade com o calendário escolar, sob pena de supressão indevida de direito fundamental de natureza social e constitucional.

Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto à pretensão de conversão do referido período de férias em pecúnia.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a indenização por férias não usufruídas somente é cabível nas hipóteses em que o servidor esteja definitivamente impedido de gozá-las, como nos casos de aposentadoria, exoneração, falecimento ou extinção do vínculo funcional.

No caso concreto, o recorrente permanece em efetivo exercício de suas funções, razão pela qual inexiste impedimento ao gozo futuro das férias, sendo, portanto, vedada a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da economicidade administrativa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
, para reconhecer o direito do recorrente ao gozo de 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivo 2018/2019, a serem usufruídos em momento oportuno, conforme conveniência do serviço e compatibilidade com o calendário escolar, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025